Tribunal: TJSP
Processo: 1049269-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização – Telefonia – Serviços de telemarketing – Inexistência de configuração de destinatário final – Conduta inadequada – Demonstração – Previsão contratual – Ausência de abusividade – Improcedência mantida.

São inaplicáveis ao caso sob exame as normas consumeristas. Isso porque consta

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização – Telefonia – Serviços de telemarketing – Inexistência de configuração de destinatário final – Conduta inadequada – Demonstração – Previsão contratual – Ausência de abusividade – Improcedência mantida.

São inaplicáveis ao caso sob exame as normas consumeristas. Isso porque consta no Contrato Social da autora seu objeto social, no qual se observa a atividade de "telemarketing, call e contact center". Logo, não pode ser considerada destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela requerida. - Ficou demonstrado o mau uso dos serviços contratados, em razão da habilitação de diversos chips em dispositivos de disparo de SMS ou realização de chamadas em massa, as chamadas "chipeiras", equipamentos nos quais diversos chips podem simultânea e diretamente conectados, convertendo-se a tecnologia e realizando a conexão em redes IP digitais e analógicas com as GSM de telefonia celular, o que não foi impugnado pela autora. - Incontroversa ainda a ciência da autora sobre o ocorrido, pois a requerida a notificou de que foi detectado comportamento incomum de envio de mensagem por SMS, ocasionando a suspensão por motivo de segurança. Referida conduta é contrária ao caráter de uso pessoal do contrato ao qual firmou livremente, e, consequentemente, se obrigou, além de contrariar o art. 4o, I, da Lei n.o 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). No contrato igualmente há previsão de suspensão ou cancelamento dos serviços em caso de uso indevido, não havendo abusividade ou ilegalidade na conduta da requerida.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049269-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPART TEMPORÁRIO LTDA, é apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049269-21.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.265 - mms
2
Apelação no 1049269-21.2019.8.26.0100
Apelante: Compart Temporário Ltda
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Regional II
Santo
Amaro)
Juiz(a): Ana Carolina Munhoz de Almeida

VOTO N.o 46.265
Apelação
Ação de obrigação de fazer cumulada com
declaração de inexigibilidade de débito e indenização

Telefonia
Serviços de telemarketing
Inexistência de
configuração de destinatário final Conduta inadequada
Demonstração
Previsão contratual
Ausência de
abusividade Improcedência mantida.
São inaplicáveis ao caso sob exame as normas
consumeristas. Isso porque consta no Contrato Social da
autora seu objeto social, no qual se observa a atividade de
“telemarketing, call e contact center”. Logo, não pode ser
considerada destinatária final dos serviços de telefonia
prestados pela requerida. - Ficou demonstrado o mau uso
dos serviços contratados, em razão da habilitação de
diversos chips em dispositivos de disparo de SMS ou
realização de chamadas em massa, as chamadas “chipeiras”,
equipamentos nos quais diversos chips podem simultânea e
diretamente conectados, convertendo-se a tecnologia e
realizando a conexão em redes IP digitais e analógicas com
as GSM de telefonia celular, o que não foi impugnado pela
autora. - Incontroversa ainda a ciência da autora sobre o
ocorrido, pois a requerida a notificou de que foi detectado
comportamento incomum de envio de mensagem por SMS,
ocasionando a suspensão por motivo de segurança. Referida
conduta é contrária ao caráter de uso pessoal do contrato ao
qual firmou livremente, e, consequentemente, se obrigou,
além de contrariar o art. 4o, I, da Lei n.o 9.472/97 (Lei Geral
de Telecomunicações). No contrato igualmente há previsão
de suspensão ou cancelamento dos serviços em caso de uso
indevido, não havendo abusividade ou ilegalidade na
conduta da requerida.
Apelação desprovida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049269-21.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.265 - mms
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 621/624, declarada a fls.
633/634, julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a
autora deve arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.
Apelação da autora a fls. 636/651 com pedido
de concessão de efeito ativo; e arguindo, em síntese, a aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso; a necessidade de
inversão do ônus da prova; a abusividade da conduta da requerida; a
ocorrência de danos morais; a inexigibilidade das faturas vencidas e
vincendas; pede a procedência da ação com a concessão de tutela
cautelar. Contrarrazões da requerida a fls. 656/675 pelo não
conhecimento ou desprovimento do recurso.
À fl. 694 a apelante foi intimada para
complementar o preparo recursal. Veio manifestação com juntada de
guia e comprovante de pagamento a fls. 701/703.
É o relatório.
Narra a autora que contratou 800 linhas
telefônicas móveis, compreendendo os serviços de internet, SMS
ilimitado e voz ilimitado. Sustenta a falha na prestação dos serviços
contratados, notadamente com relação aos torpedos (mensagens via
SMS), que sofrem restrição do número de mensagens e bloqueio dos
serviços. Pleiteia: a) o desbloqueio dos 800 chips contratados,
permitindo o envio de "SMS ilimitado, voz e dados"; b) a declaração de
inexigibilidade das faturas vencidas, contestadas e não pagas, bem como
as vincendas até o restabelecimento dos serviços contratos; c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049269-21.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.265 - mms
4
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
De conhecer-se do recurso, pois, ao contrário
do que alegou a parte contrária em suas contrarrazões, impugnou os
fundamentos da sentença.
Primeiramente, como bem explanado pela
douta magistrada a fls. 63/65, são inaplicáveis ao caso sob exame as
normas consumeristas. Isso porque consta no Contrato Social da autora
seu objeto social, no qual se observa a atividade de “telemarketing, call
e contact center” (fl. 24). Logo, a autora não pode ser considerada
destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela requerida.
E ainda que fossem aplicáveis tais normas,
forçoso o reconhecimento da improcedência da ação ante a conduta
inadequada da autora.
Ficou demonstrado pela requerida o mau uso
dos serviços contratados, em razão da habilitação de diversos chips em
dispositivos de disparo de SMS ou realização de chamadas em massa, as
chamadas “chipeiras”, equipamentos nos quais diversos chips podem
simultânea e diretamente conectados, convertendo-se a tecnologia e
realizando a conexão em redes IP digitais e analógicas com as GSM de
telefonia celular, o que não foi impugnado pela autora.
Incontroversa ainda a ciência da autora sobre o
ocorrido, conforme ao documento de fls. 345, através do qual a
requerida a notificou de que foi detectado comportamento incomum de
envio de mensagem por SMS, ocasionando a suspensão por motivo de
segurança.
Como bem afirmou a douta magistrada, “causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049269-21.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.265 - mms
5
estranheza o autor alegar que faz o uso das aludidas linhas de acordo
com o instrumento avençado entre as partes. Pelo contrário, o que se
extraí é que ele infringiu normas contratuais, que veda a utilização para
finalidades publicitárias, comercialização de benefícios, prestação de
serviços callcenter ou serviços similares. Portanto, uma vez comprovada
a violação contratual por parte do requerente, totalmente lícita a
conduta da requerida”.
A referida conduta é contrária ao caráter de uso
pessoal do contrato ao qual firmou livremente, e, consequentemente, se
obrigou (fls. 40/43 e 350/353), além de contrariar o art. 4o, I, da Lei n.o
9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). No contrato igualmente há
previsão de “monitorar e suspender ou cancelar” os serviços em caso de
uso indevido (Cláusula V.IX fl. 352), não havendo abusividade ou
ilegalidade na conduta da requerida.
Acertada, portanto, a improcedência da ação, a
qual fica mantida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 16% (artigo 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica